Tribunal: TJDFT
Processo: 0754846-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754846-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE RIBEIRO ZUCCO IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS, CAIO VITOR GOMES NOGUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CAIO VITOR GOMES NOGUEIRA E OUTROS em favor de FELIPE RIBEIRO ZUCCO visando a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54717173). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator